Tribunal: CARF
Processo: 10865.721835/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.721835/2014-94
ACÓRDÃO
2302-004.398 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUERIDA SK COMERCIO DE ROUPAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONHECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DO NÃO-CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
VERBAS
INDENIZATÓRIAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ÔNUS DA PROVA.
A exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições
previdenciárias exige a comprovação, pelo contribuinte, de que tais
parcelas foram efetivamente consideradas no lançamento e de sua
natureza
jurídica.
Alegações
genéricas,
desacompanhadas
da
individualização das verbas e da demonstração documental de sua inclusão
na base de cálculo, não são suficientes para afastar a exigência fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relativas ao caráter
confiscatório da multa de ofício e do processo de exclusão do simples nacional e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.398 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721835/2014-94
2

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Roberto Carvalho Veloso Filho, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls.1726/1737):
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em nome do sujeito
passivo acima identificado, por meio dos seguintes Autos de Infração: - AI DEBCAD
no 51.030.490-7, no valor de R$ 1.975.235,07, consolidado em 30/07/2014,
referente às contribuições destinadas à Seguridade Social e devidas pela empresa,
inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho.
- AI DEBCAD no 51.030.491-5, no valor de R$ 517.661,22, consolidado em
31/07/2014, referente às contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos
e devidas pela empresa. - AI DEBCAD no 51.030.492-3, no valor de R$ 18.128,43,
lavrado em 31/07/2014, em razão da empresa apresentar os livros Diários no 5
(relativo ao período de 01/01/2010 a 31/12/2010) e no 6 (relativo ao período de
01/01/2011 a 30/09/2011), com ausência de formalidade legal (sem registro na
Junta Comercial ou Cartório), infringindo o disposto no artigo 33, parágrafos 2o e
3o, da Lei no 8.212/1991, e o artigo 233 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999. A multa foi aplicada em seu valor mínimo,
ante a ausência de circunstâncias agravantes.
Os fatos geradores das contribuições lançadas foram as remunerações pagas pela
empresa aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços no período de 01/2010 a 12/2012.
O contribuinte foi excluído do Simples, a partir de 01/03/2008, por Ato
Administrativo do ente Estado de São Paulo, sendo, portanto, devidas as
contribuições patronais relativas ao período objeto do procedimento fiscal
(01/2010 a 12/2012). Ele retornou a ser optante a partir de 01/01/2014.
Analisou-se os seguintes documentos durante o procedimento fiscal: GPS, Folhas
de Pagamento, Livros Diários no 5 e 6, Livros Caixas no 1 a 4, Contratos Sociais e
GFIP.
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.398 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721835/2014-94
3
Os responsáveis legais pela gestão do sujeito passivo constam do discriminativo
Relatório de Vínculos. Relativamente ao sócio Choong Sik Kim, para o período de
05/07/2011 a 20/07/2012, apesar de constar no relatório sua qualificação como
Administrador, o correto é Sócio.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 10a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação.
Não foram conhecidas as impugnações apresentadas pelas pessoas físicas Jung
Woon Kim Moon, Jiny Lee e Choong Sik Kim, vez que não constavam como responsáveis solidários.
Cientificada do acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 2030/2062):
a) A Recorrente foi desenquadrada do simples de forma ilegal, assim pela teoria
dos “frutos podres”, aos autos de infrações em epígrafe também são ilegais,
estando eivados de vícios. O Fisco obteve as informações junto às operadoras de
cartões de forma ilegal, não obedecendo o rito e as determinações da Lei
Complementar 105/01, o que macula todo o procedimento de exclusão da
Impugnante do Super Simples Nacional, e por consequência, anula o presente
Auto de Infração;
b) Devem ser excluídas as verbas indenizatórias das bases de cálculo das
contribuições, quais sejam: os 15 primeiros dias de auxílio doença ou acidente
de trabalho; Aviso prévio indenizado e 13o salário sobre aviso prévio indenizado;
1/3 constitucional sobre férias; Salário-maternidade e férias gozadas e Horas
Extras. Menciona o REsp 123097;
c) Por fim, aduz a natureza confiscatória da multa aplicada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recursos Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações no sentido do caráter confiscatório da multa de ofício
qualificada não merecem ser conhecidas.
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.398 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721835/2014-94
4
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A recorrente alega, ainda, irregularidades no procedimento de exclusão do Simples
Nacional. “O Fisco obteve as informações junto às operadoras de cartões de forma ilegal, não
obedecendo o rito e as determinações da Lei Complementar 105/01, o que macula todo o
procedimento de exclusão da Impugnante do Super Simples Nacional, e por consequência, anula o
presente Auto de Infração”.
Contudo, a matéria é estranha à lide e discutida em processo autônomo (que trata,
em específico, da exclusão do regime diferenciado). O processo é desvinculado do presente, vez
que não se trata de processo sequer apenso, decorrente ou conexo.
Inclusive, como se sabe, a jurisprudência deste Eg. Conselho consolidou-se no
sentido de que a discussão, em outro processo administrativo fiscal, acerca da exclusão do
SIMPLES, não tem efeito suspensivo, não obstacularizando o fisco de lançar o que devido, inclusive
evitando a decadência de eventuais créditos. É ver a Súmula CARF n. 77:
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de
ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Não cabe a esta Turma, neste processo, se manifestar acerca das razões da exclusão
do SIMPLES ou a correição do procedimento, cabendo-lhe somente decidir acerca da procedência
ou não dos autos lavrados nesta ação fiscal.
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
trazidas no itens ‘6’ a ‘19’ e no tópico.“ Da natureza confiscatória da multa aplicada” do recurso
voluntário.
2
MÉRITO
No mérito, a recorrente defende que devem ser excluídas as verbas indenizatórias
das bases de cálculo das contribuições previdenciárias lançadas.
Contudo, apenas formulou alegações genéricas (em tese), sem comprovar que as
verbas indenizatórias indicadas compõem a base de cálculo do lançamento e individualizá-las para
a compreensão do julgador e exequibilidade de eventual decisão.
Assim sendo, concordo com a decisão de piso e adoto os fundamentos ali expostos,
mediante a reprodução do seguinte trecho (art. 114, § 12 do RICARF):
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.398 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.721835/2014-94
5
De acordo com o item 20 do Relatório Fiscal e o anexo Relatório de Lançamentos,
os valores considerados pela fiscalização como base de cálculo das contribuições
lançadas foram exatamente aqueles declarados em GFIP pelo próprio
contribuinte, sendo que não consta no Relatório Fiscal, nem nos anexos que o
acompanham, que o crédito tributário abranja contribuições incidentes sobre os
fatos narrados pela impugnante.
Assim sendo, e por se tratar de alegação de fato novo, caberia à impugnante
carrear aos autos as provas documentais de sua existência, o que não ocorreu no
caso em análise. Do mesmo modo que o Decreto no 70.235/1972 estabelece, em
seu artigo 9o, a obrigatoriedade de a autoridade fiscal traduzir por provas os
fundamentos do lançamento, também atribui ao contribuinte, no inciso III do
artigo 16, o ônus de comprovar as alegações que oponha ao ato administrativo.
Sem embargo disso, para fins de contribuição previdenciária, as parcelas citadas
pela impugnante, salvo em relação ao aviso prévio indenizado e ao seu
correspondente 13o, integram o salário-de-contribuição, uma vez que elas não
estão arroladas no artigo 28, §9o, da Lei no 8.212/91, que prevê taxativamente as
parcelas que não integram o salário-de contribuição.
Portanto, o pedido da impugnante para exclusão das verbas indenizatórias não
deve ser acatado.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações relativas ao caráter confiscatório da multa de ofício e do processo de
exclusão do simples nacional e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 2074
DF CARF MF
Original